Tribunal: TJMT
Processo: 1002623-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002623-11.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[FERNANDO CARLOS DA COSTA - CPF: 545.668.001-72 (AGRAVANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), COMANDANTE DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS. EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ DO IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCRICIONARIEDADE DA NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença concessiva de mandado de segurança que determinara a liberação de maquinários apreendidos em operação ambiental, mediante nomeação do impetrante como fiel depositário. A controvérsia envolve a legalidade da apreensão, a alegada condição de terceiro de boa-fé e o extravio do processo administrativo que deu origem ao ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o extravio do processo administrativo compromete a legalidade do ato de apreensão ambiental; (ii) verificar se a alegada condição de terceiro de boa-fé justifica a restituição dos bens apreendidos; (iii) estabelecer se a nomeação de fiel depositário pode ser imposta ao Poder Público pela via do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de bens utilizados em infração ambiental encontra amparo no art. 25 da Lei no 9.605/1998 e nos arts. 102 a 106 do Decreto no 6.514/2008, sendo legítima mesmo quando o bem pertença a terceiro.

O extravio do processo administrativo não torna nulo o ato de apreensão quando existem outros elementos nos autos que atestam a infração, especialmente em se tratando de ato de polícia ambiental.

A restituição do bem com base na boa-fé exige prova robusta e inequívoca, não demonstrada no caso concreto, sendo inviável sua apuração em sede de mandado de segurança, que não comporta dilação probatória.

A nomeação de fiel depositário é ato discricionário da Administração, conforme o Tema 1.043 do STJ, não podendo ser imposta pelo Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e ausência de controvérsia fática, requisitos ausentes diante da alegação de boa-fé e do uso do maquinário em área embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O extravio do processo administrativo não invalida, por si só, a apreensão de bens utilizados em infração ambiental, quando comprovada a ocorrência do fato gerador.

A restituição de bens apreendidos exige prova inequívoca da boa-fé do proprietário e da ausência de nexo com a infração, o que não pode ser apurado em mandado de segurança.

A nomeação de fiel depositário de bem apreendido por infração ambiental é ato discricionário da Administração Pública, insuscetível de imposição judicial.

A cognição limitada do mandado de segurança impede a análise de questões que demandem dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXIII, XXXV, LIV, LV e LXXVIII; Lei no 9.605/1998, art. 25; Decreto no 6.514/2008, arts. 102, 105 e 106.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2019; STJ, Tema Repetitivo 1.043; TJMT, N.U. 1019922-90.2024.8.11.0000, Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O presente Agravo Interno foi interposto por Fernando Carlos da Costa, com fundamento no art. 134-A do Regimento Interno do TJMT, contra a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora, a qual julgou o mérito da apelação de forma individual, sem considerar, segundo o agravante, o fato essencial do processo: o extravio do processo administrativo ambiental.

O agravante sustenta que a certidão oficial da SEMA/MT, datada de 13/12/2022 (id.176552005), comprova o desaparecimento do processo administrativo n. 400662/2021, o que invalidaria completamente a presunção de legalidade dos atos administrativos de apreensão dos maquinários, requerendo, por consequência, a manutenção da sentença que determinou a devolução dos bens.

A peça afirma que a decisão monocrática foi omissa, pois não enfrentou o argumento central sobre a inexistência material do processo administrativo e seus efeitos jurídicos. Argumenta que, conforme precedentes do TJMT e do STJ, a perda ou extravio de processo administrativo equipara-se à sua inexistência, o que compromete a validade de quaisquer atos dele derivados, incluindo multas e apreensões.

Ainda, o agravante aduz que o ônus da prova da má-fé é da Administração Pública, e esta não comprovou qualquer participação dolosa do agravante na infração ambiental.

O art. 25 da Lei 9.605/98 autoriza a apreensão de bens apenas quando há comprovação de envolvimento do proprietário, o que não ocorreu.

A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT admite a restituição dos bens apreendidos a terceiros de boa-fé, inclusive mediante nomeação como fiel depositário, quando ausente o risco ambiental.

A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, conforme o EREsp 1.318.051/RJ, sendo necessária a demonstração de culpa e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Defende que o extravio do processo resultou em violação ao direito constitucional à razoável duração do processo e ao contraditório, assegurados pelo art. 5o, incisos XXXV, XXXIII e LXXVIII da CF/88.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática, ou, não sendo este o entendimento, que o recurso seja submetido ao colegiado, para o fim de reformar a decisão recorrida e manter a sentença de origem, que determinou a liberação dos bens apreendidos no Termo de Apreensão n. 20205079 e Termo de Depósito n. 20206018.

Contrarrazões. (id. 302377881)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença concessiva de mandado de segurança, que havia determinado a posse dos maquinários apreendidos ao impetrante, mediante termo de fiel depositário.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de liberação de bens apreendidos em operação fiscal-ambiental, via mandado de segurança, especialmente diante da alegação de extravio do processo administrativo e da suposta boa-fé do impetrante.

A decisão hostilizada negou provimento ao recurso de apelação sob os seguintes fundamentos:

(...)

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na Teoria dos Motivos Determinantes e na possibilidade, ainda que excepcional, de controle jurisdicional de mérito do ato administrativo, sobretudo quando verificada desproporcionalidade ou ameaça ao direito de propriedade diante do extravio processual e ausência de decisão final quanto ao bem apreendido.

O cerne da controvérsia, portanto, reside em verificar se a condição de terceiro de boa-fé atribuída ao impetrante seria suficiente para, pela via estreita do mandado de segurança, assegurar-lhe a restituição dos bens apreendidos ou, alternativamente, sua designação como fiel depositário, mesmo diante de ato administrativo regularmente fundamentado e amparado em poder de polícia ambiental.

De início, impende reconhecer que a apreensão dos bens encontra respaldo legal no art. 25 da Lei n.o 9.605/1998 e nos arts. 102, 105 e 106 do Decreto Federal n.o 6.514/2008, os quais autorizam expressamente a retenção de instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais, independentemente de titularidade ou de demonstração de uso habitual ou reiterado.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo no 1.043, não há direito público subjetivo à nomeação como fiel depositário dos bens apreendidos, tratando-se de ato discricionário da Administração, subordinado a juízo de conveniência e oportunidade.

Neste mesmo sentido firmou-se a jurisprudência desta egrégia Corte:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DA APREENSÃO. LEI No 9.605/1998.

[...]
A apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais, independentemente da titularidade do bem, é medida expressamente prevista na legislação, com efeito dissuasório.
A responsabilidade administrativa pela infração ambiental recai sobre qualquer um que, direta ou indiretamente, contribua para a prática do ilícito, ainda que o bem tenha sido objeto de contrato de locação.
Tese de julgamento: ‘É legítima a apreensão de veículo utilizado em infração ambiental, ainda que pertencente a terceiro, com fundamento na Lei no 9.605/1998, artigos 25 e 72, IV.’”
(N.U. 1019922-90.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2024)

Ainda segundo o entendimento reiterado do STJ (Tema 1.036), não se exige que o uso do bem na infração ambiental seja exclusivo ou reiterado. A mera utilização no momento da infração já é suficiente para legitimar a apreensão, cabendo ao proprietário demonstrar inequivocamente sua boa-fé e a ausência de nexo causal com o ilícito — ônus que, no presente caso, não se mostra preenchido de modo indiscutível.

Embora o apelado alegue ser terceiro de boa-fé e comprove contrato firmado com o proprietário da área, o mandado de segurança exige prova pré-constituída e ausência de controvérsia fática, requisitos que não se verificam neste caso, notadamente diante da alegada perda do processo administrativo e da necessidade de dilação probatória para apurar a boa-fé invocada.

Além disso, o art. 105 do Decreto 6.514/2008 é claro ao prever que os bens apreendidos deverão permanecer sob a guarda do órgão ambiental competente, sendo a nomeação de fiel depositário medida excepcional e discricionária, cuja imposição pelo Judiciário viola o princípio da separação dos poderes, ao substituir-se ao mérito do ato administrativo.

Assim, diante da legalidade da apreensão, da ausência de direito líquido e certo à restituição e da impropriedade do mandado de segurança para a análise de questões fáticas complexas, não subsiste razão para manter-se a sentença concessiva da ordem.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença de primeiro grau e denegar a segurança pleiteada.”(id. 289533389)

Contudo, conforme corretamente delineado na decisão ora agravada, o mandado de segurança exige prova pré-constituída e ausência de controvérsia fática, requisitos não preenchidos no caso dos autos, uma vez que a análise da alegada boa-fé do impetrante e da regularidade do uso dos maquinários demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do writ.

Além disso, conforme bem pontuado, a apreensão dos maquinários encontra respaldo legal no art. 25 da Lei 9.605/98 e nos arts. 102, 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, tendo sido lavrado o termo de apreensão justamente pelo uso dos bens em atividade relacionada à infração ambiental.

Ainda segundo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.043), não há direito subjetivo à nomeação como fiel depositário dos bens apreendidos, tratando-se de ato discricionário da Administração Pública, subordinado à conveniência e oportunidade.

No caso concreto, a apreensão ocorreu por utilização de maquinário em área ambiental embargada, sendo insuficiente a simples alegação de boa-fé, não comprovada de forma cabal nos autos.
O julgador de origem, ao afastar a regularidade da apreensão com base apenas na suposta ausência do processo administrativo, extrapolou os limites da cognição possível em sede de mandado de segurança.

Diante disso, não se verifica qualquer fundamento hábil a infirmar os termos da decisão monocrática.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Regimental, mantendo integralmente a decisão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença de primeiro grau e denegar a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026